Tribunal: TJSP
Processo: 1010792-72.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Acidente do trabalho – Coluna - Ausência de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010792-72.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ODIRLEI
VIVALDO ANVERSI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010792-72.2016.8.26.0248 -Voto no 24.898
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1010792-72.2016
APELANTE:
Odirlei Vivaldo Anversi
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Indaiatuba 1a Vara Cível
VOTO No 24.898
Acidente do trabalho
Coluna - Ausência de
nexo causal
Benefício acidentário indevido
Sentença mantida Recurso improvido.
Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença
agregada por embargos de declaração (fls. 169/171 e fls. 176, 185)
que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido,
pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório,
entendeu não comprovada a incapacidade laborativa vinculada ao
labor, no tocante às queixas ortopédicas avaliadas nos autos.
Em seu inconformismo, o autor argui a
nulidade do julgado por cerceamento de defesa ante a negativa à
complementação da perícia técnica mediante a vistoria ambiental, a
qual se mostrou necessária, diante do parecer da perícia do IMESC
que não reconheceu o nexo de causalidade, sem, contudo, avaliar
as condições ergonômicas da atividade exercida. Nesse sentido
pretende a reabertura da instrução processual para a
complementação da prova. No mérito, sustenta a incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010792-72.2016.8.26.0248 -Voto no 24.898
3
laborativa por moléstias provocadas pelas condições de trabalho,
pretendendo a concessão do benefício cabível e a negativa de
cessação do benefício até a reabilitação profissional, além da
condenação do INSS ao pagamento dos consectários legais,
suscitando o prequestionamento da matéria (fls. 187/195).
Não foram ofertadas as contrarrazões (fl.
199).
Inicialmente, os autos foram encaminhados
ao TRF da 3a Região onde, por decisão monocrática do d. Relator
Sorteado, se reconheceu a incompetência para o exame da matéria
acidentaria, determinando-se a remessa a este e. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (fls. 200/203).
Foram requisitadas informações sobre os
benefícios deferidos ao segurado, sobrevindo os informes (fls.
214/218) e manifestação da parte (fl. 223).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não logra êxito a pretensão recursal.
Rejeito a preliminar.
Pelo que se verifica, a prova pericial
produzida em primeiro grau trouxe subsídios suficientes à solução
da controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram
investigadas e apresentadas, não demandando o retorno ao setor de
perícias para esclarecimentos adicionais ou para nova perícia.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da
perícia, tampouco há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional por este motivo. O juiz, como destinatário da prova não
é obrigado a estender a instrução processual quando existirem
elementos suficientes para a formação de sua convicção. (AP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010792-72.2016.8.26.0248 -Voto no 24.898
4
734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel. João Negrini
Filho j. 15.12.2009).
Logo, entendo que o MM juízo sentenciante
primou pela celeridade processual, e o feito teve regular andamento,
não se vislumbrando vícios a ensejar a nulidade do julgado.
Passo ao mérito.
A inicial narra que o autor, no exercício de
suas atividades laborativas habituais (operador multifuncional
trainee), a partir de 13.12.2010, sofreu acidente típico, em data de
13.12.2010, o qual acarretou fratura luxação exposta peritalar à
esquerda (sic - fl. 02).
O
segurado
apontou
a
existência de
documentos que comprovam as patologias ocasionadas pelo
acidente de trabalho e, sustentando a natureza incapacitante do
quadro físico experimentado, veio em busca da reparação
acidentária.
Devidamente instruído, o feito culminou com
o decreto de improcedência.
Compartilho desse resultado.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que, a
despeito da lesão narrada na prefacial, a documentação anexada
aos autos apresenta achados em coluna vertebral (fls. 38/45), sendo
certo que, por ocasião da perícia, o autor referiu queixas ortopédicas
envolvendo a coluna e os membros inferiores e superiores, cingindo-
se a tais a controvérsia, pois sequer se confirmou sequela de
acidente típico.
O
exame
físico
apresentou
escassos
achados relacionados à manifestação dolorosa em coluna, que
foram assim descritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010792-72.2016.8.26.0248 -Voto no 24.898
5
Coluna
Ausência de retrações, abaulamentos. Presença
de tatuagens.
Mobilidade
cervical
quanto
flexo-exensão,
rotações e inclinações sem alterações.
Mobilidade
tóraco-lombar
quanto
flexão
e
extensão com dor principalmente a flexão.
Consegue realizar flexão lombar em ortostase de
até 45°
Sinal de Lasegue negativo a 45° (fls. 143/144).
Demais resultados apresentaram padrões
compatíveis com a normalidade, ausente sinais de desuso.
Associando os dados colhidos e os exames
subsidiários, a prova técnica acenou a presença de radiculopatia
lombar e defendeu a redução da capacidade laborativa pela
necessidade de demanda de maior esforço para o exercício do labor
habitual:
“O periciando apresenta lesão permanente em
uma estrutura do corpo que ocasiona limitações para realizar movimentos
específicos, como o agachamento e a flexão lombar.
Balizado no exame clínico e descrição das
atividades, há redução da capacidade de trabalho do periciando, porém este
não está impossibilitado de trabalhar. O periciando necessidade de
permanente maior esforço para realizar sua função laboral habitual (fls.
148).
Contudo, ainda que alguma repercussão
exista, fato que o nexo causal, pressuposto também indispensável à
reparação acidentária, não restou comprovado.
Nesse particular, a prova técnica defendeu
tratar-se de alteração de natureza degenerativa, anotando não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010792-72.2016.8.26.0248 -Voto no 24.898
6
evidência da suposta relação com o trabalho:
Não há dados nos Autos que demonstrem o
quadro clínico do periciando antes do início de suas atividades laborais. Tais
sintomas podem ser ocasionados por vários fatores, fora o trabalho, que vão
desde anatômicos, outros esforços não associados ao trabalho, e até
mesmo hormonais e matabólicos. Portanto, não há subsídios nos
documentos apresentados nesta perícia que tais sintomas fossem
exclusivamente devido aos esforços laborais.
Não há como estabelecer nexo causal entre o
trabalho e as doenças do periciando com os elementos colhidos nesta
perícia (fls. 148).
Acrescente-se não haver notícia da emissão
a CAT pelo empregador.
O INSS prestou informações trazendo aos
autos laudos médicos e informes dos quais se verifica que houve a
atribuição da natureza previdenciária aos benefícios de auxílio
doença deferidos ao segurado, significando que a perícia
administrativa também não vislumbrou o nexo causal (fls. 214/218).
Ademais, no que se relaciona à queixa em
coluna, observo que nem mesmo a petição inaugural esclarece a
existência de fatores de risco na atividade laborativa a repercutir no
estado físico do segurado, houve apenas indicação de acidente
típico não comprovado nos autos, o que conduz acolher a parecer
oficial no sentido da origem degenerativa do mal apurado.
É sabido que, para concessão do benefício,
também é necessária a comprovação do nexo etiológico, o qual, na
hipótese dos autos, não restou configurado e não pode ser
presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado”. (cf. Apelação sem revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010792-72.2016.8.26.0248 -Voto no 24.898
7
no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio
Moliterno).
Pelo exposto, entendo que o conjunto
probatório coligido direciona para a ausência de requisito legal que
autoriza a concessão do benefício acidentário, o nexo causal, sendo
de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o
pedido.
Assim, a r. sentença de improcedência
merece ser mantida, negando-se provimento ao apelo do autor,
observando-se a isenção quanto aos encargos da sucumbência,
conforme o parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR